Tribunal: TJSP
Processo: 1002453-73.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Direito de imagem. Sentença de procedência, condenando o réu a pagar a quantia de R$15.000,00 a título de danos morais ao autor. Inconformismo do réu. Descabimento. Matéria jornalística divulgada que extrapolou os limites da informação e atingiu a imagem e honra do autor. Publicações que permitem ilações no sentido de que o autor teria prosperado,

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Direito de imagem. Sentença de procedência, condenando o réu a pagar a quantia de R$15.000,00 a título de danos morais ao autor. Inconformismo do réu. Descabimento. Matéria jornalística divulgada que extrapolou os limites da informação e atingiu a imagem e honra do autor. Publicações que permitem ilações no sentido de que o autor teria prosperado, enquanto fundador de grande empresa operadora de planos de saúde, em razão de suas relações com integrantes do governo. Matérias que, ademais, fazem expressa referência ao fato de o autor ser investigado criminalmente e ter firmado acordo de colaboração premiada com a Procuradoria Geral da República. Danos morais configurados, Indenização devida. Valor mantido, porquanto razoável e proporcional, sem provocar enriquecimento indevido ao autor. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252, do RITJSP). Recurso desprovido.